Tribunal: TJSP
Processo: 2218816-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003, da Comarca
de Fernandópolis, em que é agravante ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO e Interessado RODRIGO
FILGUEIRA QUEIROZ, é agravado VINICIUS CASTREQUINI
BUFULIN (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
AGRAVO REGIMENTAL. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
RICARDO ANAFE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E LUIS SOARES DE MELLO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-2/7-
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-3/7-
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
AÇÃO
PENAL
No
2218816-17.2020.8.26.0000/50003
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
SEÇÃO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN
INTERESSADO: RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.122
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
ASSISTENTE DO OFENDIDO. INADMISSIBILIDADE DA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Agravo
Regimental
interposto
pela
Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo contra
a r. decisão que, em ação penal privada subsidiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-4/7-
pública, indeferiu pedido de habilitação da agravante como
assistente do ofendido.
Alega a agravante que equivocou-se a
relatoria ao indeferir sua habilitação na qualidade de
assistente do ofendido, porquanto tal possibilidade é
plenamente reconhecida pelo ordenamento jurídico vigente,
com amparo no artigo 133 da Carta Magna e artigos 44,
incisos I e II; 49, parágrafo único; 54, inciso II; e 57, todos da
Lei no 8906/1994, bem como nos artigos 16 do Regulamento
Geral da OAB e 69 do Regimento Interno da OAB/SP; diz que
a decisão combatida pelo recurso viola a literalidade de
preceito legal e cerceia o direito desta seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil de intervir, como assistente, nos
processos criminais em que o advogado figure como
investigado/acusado/ofendido; ademais, o argumento de que
não seria cabível a assistência, em face da natureza da
presente ação penal não merece prosperar, eis que se trata
de ação privada subsidiária da pública; ressalta, por fim, que
a legitimidade do Agravante decorre do fato de que o
advogado querelante não teve o direito de ser recolhido preso
em Sala de Estado Maior, consoante assegura o artigo 7o do
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o
que repercute na esfera jurídica da Entidade, posto referir-se
diretamente às prerrogativas profissionais garantidas à toda
classe dos advogados; pleiteia, ao final, a reconsideração da
decisão recorrida ou o provimento do Agravo Regimental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-5/7-
para o fim de deferir o ingresso da OAB/SP no feito, na
qualidade de assistente do Autor ofendido (fls. 01/11).
É o relatório.
Não se conhece do presente Agravo.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional
de São Paulo contra a r. decisão que, em ação penal privada
subsidiária da pública, indeferiu pedido de habilitação como
assistente do ofendido.
É regra do artigo 273 do Código de
Processo Penal que “Do despacho que admitir, ou não, o
assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar
dos autos o pedido e a decisão”.
Neste passo, consoante comentários ao
Código de Processo Penal, adverte Renato Marcão1 que, in
verbis:
“Embora irrecorrível, não se pode negar que a
decisão poderá materializar ofensa a direito
líquido e certo quando o ofendido demonstrar
satisfatoriamente sua legitimidade e mesmo
assim não for admitido como assistente. Para
tais casos, é inegável que o interessado poderá
valer-se do mandado de segurança, remédio
constitucional (CF, art. 5o, LXIX) ágil e apto a
coibir arbitrariedades dessa natureza.”
Diante da expressa vedação contida no
bojo do artigo 273 do Código de Processo Penal, que não
1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, SP: Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-6/7-
comporta interpretação outra que não a inadmissibilidade de
recursos contra a decisão que indefere o pedido de
habilitação de assistente em ações como tal, observando-se,
ademais, que houve promoção de arquivamento na ação
penal que deu ensejo à presente subsidiária, incognoscível a
pretensão aqui ofertada.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
presente Agravo Regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50003 - Fernandópolis - Voto no 33.122 - XA / LCG / IBV
-7/7-